Tribunal: TJES
Processo: 5002344-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002344-85.2021.8.08.0048

APELANTE: UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR.ª CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE E FATURAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por empresa contratante de serviços de telefonia e pela prestadora, contra sentença que declarou a inexigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade, condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e manteve a cobrança das faturas de serviço.
2. A autora sustenta a inexigibilidade das faturas posteriores ao pedido de cancelamento, enquanto a ré defende a validade da multa de fidelidade, a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se são exigíveis as faturas posteriores a março de 2020; (ii) saber se é legítima a cobrança da multa contratual por quebra de fidelidade, com a consequente configuração do dano moral decorrente da negativação; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da cobrança das faturas é medida que se impõe, diante da confissão da própria autora de que parte das linhas permaneceu em uso e da comprovação documental de tráfego de dados, ainda que reduzido.
5. A multa por quebra de fidelidade é inexigível, porquanto a cláusula restritiva de direitos não se renova tacitamente, exigindo manifestação expressa de vontade.
6. A inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, fundada em débito que incluía parcela indevida (multa contratual), caracteriza ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa.
7. O valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se excessivo, considerando que subsistia débito legítimo referente à utilização dos serviços, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. A prorrogação automática de contrato de telefonia não implica renovação da cláusula de fidelidade, cuja multa é inexigível. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em débito que inclui parcela indevida, é ilícita e enseja dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando subsistir parte legítima do débito.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CPC, arts. 373, II, e 389; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 227; TJ-RS, Apelação nº 50011424120148210021, Rel. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0000311-33.2022.8.16.0152, Rel. Nestario da Silva Queiroz, 1ª Turma Recursal, j. 22.05.2023; TJ-ES, Apelação nº 0010557-15.2017.8.08.0014, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.066.151/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002344-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A. e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE E FATURAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por empresa contratante de serviços de telefonia e pela prestadora, contra sentença que declarou a inexigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade, condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e manteve a cobrança das faturas de serviço.
2. A autora sustenta a inexigibilidade das faturas posteriores ao pedido de cancelamento, enquanto a ré defende a validade da multa de fidelidade, a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se são exigíveis as faturas posteriores a março de 2020; (ii) saber se é legítima a cobrança da multa contratual por quebra de fidelidade, com a consequente configuração do dano moral decorrente da negativação; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da cobrança das faturas é medida que se impõe, diante da confissão da própria autora de que parte das linhas permaneceu em uso e da comprovação documental de tráfego de dados, ainda que reduzido.
5. A multa por quebra de fidelidade é inexigível, porquanto a cláusula restritiva de direitos não se renova tacitamente, exigindo manifestação expressa de vontade.
6. A inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, fundada em débito que incluía parcela indevida (multa contratual), caracteriza ato ilícito e enseja dano moral
in re ipsa
.
7. O valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se excessivo, considerando que subsistia débito legítimo referente à utilização dos serviços, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. A prorrogação automática de contrato de telefonia não implica renovação da cláusula de fidelidade, cuja multa é inexigível. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em débito que inclui parcela indevida, é ilícita e enseja dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando subsistir parte legítima do débito.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CPC, arts. 373, II, e 389; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 227; TJ-RS, Apelação nº 50011424120148210021, Rel. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0000311-33.2022.8.16.0152, Rel. Nestario da Silva Queiroz, 1ª Turma Recursal, j. 22.05.2023; TJ-ES, Apelação nº 0010557-15.2017.8.08.0014, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.066.151/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002344-85.2021.8.08.0048

SESSÃO DIA: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.
(Id. 14554414) e
TELEFONICA BRASIL S.A.
(Id. 14554402), por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (Id. 14554401) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo, contudo, a cobrança das faturas de serviço.

Irresignada, a primeira apelante,
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.
, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a inexigibilidade das faturas emitidas após março de 2020, pois o conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e documental, demonstraria a efetiva interrupção do uso dos serviços de telefonia; e (ii) a confissão citada na sentença foi parcial e não pode se sobrepor às demais provas dos autos que atestam a ausência de utilização das linhas, devendo, portanto, ser afastada a cobrança.

Por sua vez, a segunda apelante,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, aduz, em resumo, que: (i) a cobrança da multa rescisória é legítima, pois a continuidade da prestação do serviço com os mesmos benefícios implicou a renovação automática do contrato e, consequentemente, do período de fidelidade; (ii) a negativação do nome da autora constituiu exercício regular de um direito, ante a existência de débito válido; (iii) não há que se falar em dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito; e, (iv) subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Contrarrazões pela
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.
(Id. 14554407) e pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
(Id. 14554419), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA TAIS DE FREITAS OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos. Recebam meus cumprimentos, Excelentíssimo Senhor Presidente, demais Desembargadores, representante do Ministério Público, todos os presentes, senhores e senhoras, colegas, deixo registrados meus cumprimentos.

Excelências, esse caso não se trata apenas de conflito contratual. Trata-se da necessidade de reafirmar os princípios da boa-fé objetiva e de impedir práticas abusivas que, infelizmente, não são incomuns no setor de telefonia. É recorrente que empresas desse segmento adotem condutas que acabam por onerar indevidamente seus consumidores, seja por cobranças desproporcionais, seja por mecanismos que dificultam os direitos básicos.

A Unilider solicitou o cancelamento de suas linhas telefônicas ainda no final de 2019, após cumprir integralmente os 24 meses de fidelização dos contratados.

Havia dois contratos, o primeiro, firmado em junho de 2017, com fidelização de 24 meses; o segundo, era apenas um aditivo, em janeiro de 2018, acrescentando poucas linhas, 18 linhas nesse aditivo. Essas linhas foram divididas em grupos, e aqui começam as contradições da Vivo. Para dois grupos de linhas, a própria operadora reconheceu o fim da fidelização e aceitou o cancelamento sem multa. Aceitou cancelar os dois grupos. Os outros dois grupos, pertencentes a um mesmo contrato, a Vivo simplesmente negou o cancelamento e aplicou uma multa extremamente elevada.

E aqui entra o absurdo. A Vivo, lá no final de 2019, disse assim para a Unilider: “eu só cancelo as linhas se você pagar a multa”. Uma multa de quase R$100.000,00 (cem mil reais). A Unilider falou: “Não, não concordo”. A multa é justamente para isso, para poder rescindir um contrato, que nem estava mais ativo. Afinal, o contrato de fidelização começou em 2017 e foi até junho de 2019. A Unilider começou a pedir a rescisão dessas linhas em setembro de 2019. Ou seja, nem havia mais um contrato.

Afinal, Excelências, como pode um contrato idêntico, estamos falando de um contrato principal, que foi firmado em junho de 2017, que teve um aditivo em janeiro de 2018, ter as mesmas datas, os mesmos termos e gerar resultados diferentes? Não há justificativa contratual para esse tratamento contraditório.

E mais, no momento do pedido de cancelamento, não havia qualquer fidelização vigente. A própria Vivo confirma isso ao admitir nos autos que renovou o prazo de permanência sem anuência da Unilider. Questionada sobre o motivo de estar impondo multa após o fim do período de carência, a Unilider foi surpreendida com a informação de que o contrato teria sido renovado automaticamente, com nova fidelização, por ato unilateral da operadora.

Excelências, estamos falando de um contrato que a Unilider tinha, mensal, de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Tínhamos mais de 800 linhas com a Vivo. Somos uma empresa, uma distribuidora, que atua no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, com mais de 1.500 funcionários. Essas linhas telefônicas com a Vivo eram para abarcar boa parte das nossas vendas externas, ou seja, essas linhas eram para os nossos vendedores externos.

Obviamente que isso não existe. Eu não consigo determinar um cancelamento de um contrato só se você pagar multa. E as linhas continuaram ativas. A Vivo não apresentou contrato assinado após o primeiro contrato, que não foi renovado, não apresentou contrato, não comprovou envio de comunicação, não demonstrou qualquer consentimento da Unilider.

Estamos falando de um contrato de mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês. Nossa relação comercial de empresas era com a gerência da própria Vivo. Não tinha como a Unilider firmar um contrato não formal. A Vivo não comprovou nos autos sequer o envio de um e-mail informando que aquele contrato havia sido renovado automaticamente. Para poder falar de renovação, piorou a fidelização. O que consta nos autos é apenas a confissão da própria Vivo de que renovou a fidelização sem autorização da contratante, que é a Unilider.

E mais, se realmente houvesse fidelização renovada em 2019, o contrato só se encerraria em 2021/2022. Por que, então, após o ajuizamento da ação, a própria Vivo decidiu cancelar as linhas? A conduta desmonta a própria narrativa da operadora. Como disse anteriormente aqui, a Unilider possuía mais de 850 linhas corporativas. Quando ela começou a cancelar o contrato com a Vivo, ela já tinha um contrato ativo com uma outra operadora, não existia a opção de ficar sem linha. É ilógico e operacionalmente impossível supor que tenha continuado utilizando os chips da Vivo depois disso. Eu já tinha um contrato ativo com a TIM.

Nos autos há prova documental do recolhimento e destruição dos chips até março de 2022, inclusive, com prova testemunhal, e as próprias faturas comprovam isso, porque não têm ligações, não têm uso de internet. Como que um chip dado para um vendedor externo, que utiliza a internet e utiliza ligações para ligar para os clientes, não utilizou esse chip? Porque ele já estava com o chip da TIM. Ainda assim, a operadora recusou o cancelamento e continuou emitindo faturas, mesmo sem qualquer prestação de serviço.

Apesar da negativa da Vivo, a Unilider, por boa-fé, pagou todas as faturas até março de 2022. Estamos falando de mais de cinco meses tentando cancelar linhas e a Vivo falando que não iria cancelar porque só iria cancelar se pagasse uma multa. Uma multa de uma fidelização de um contrato que nem existia. Eles renovaram de forma unilateral e cobraram uma fidelização.

A juíza de piso, embora corretamente tenha reconhecido a ilegalidade da multa, porque, afinal, não tinha mais contrato e nem fidelização, e deu os seus morais em relação à negativa indevida, acabou cometendo um erro material ao afirmar que a Unilider teria continuado usando os serviços da Vivo após março de 2020. Isso porque, em sua decisão, disse que lá na inicial, a Unilider afirmou isso, mas não existe uma única frase que afirme o tal uso posterior. A tese inicial sempre foi cristalina, não houve uso após março de 2020. Temos e-mails com a Vivo, que estão nos autos, comprovando, deixando claro que não iríamos pagar após 2020, porque uma funcionária da Unilider, que foi testemunha nesse processo, comprovou a destruição de todos os chips da filial do Rio e do Espírito Santo, que foram destruídos. A Vivo, mesmo assim, continuou cobrando, porque se recusou a processar o cancelamento, e as linhas estavam inutilizadas e não em funcionamento. As faturas posteriores a março demonstram consumo zero, o que confirma a ausência absoluta da prestação de serviço.

Como se sabe, não há obrigação de pagar quando não há contraprestação. Mesmo ciente do pedido de cancelamento, da ausência de uso e da ilegalidade da multa aplicada, a Vivo negativou o nome da Unilider. Para uma empresa de grande porte, que depende de crédito com fornecedores e mercados, isso afeta diretamente a sua honra objetiva e sua reputação empresarial.

Excelências, foi um caso que acompanhei de perto, dentro da Unilider, como advogada corporativa, e causou muitos constrangimentos com as nossas indústrias. Somos uma distribuidora atuante há mais de 22 anos no mercado. Imagino que todos que aqui estão consumam os produtos que nós distribuímos, que é a Mondelez, P&G, Pampers, Oral-B, tudo é a Unilider, aqui no Espírito Santo, que distribui. Era impossível ficar sem um contrato com uma operadora. Já tínhamos o contrato com a operadora TIM.

Mesmo com a negativa da Vivo de anular o contrato, fizemos o recolhimento dos chips, já que estavam gerando faturas, destruímos os chips, comprovamos que não havia ligações nessas linhas telefônicas, e, mesmo assim, a juíza de piso entendeu que utilizamos os serviços de março até setembro, que foi quando, finalmente, depois de muita briga administrativa, a Vivo cancelou essas linhas, mesmo indo contra o próprio argumento dela.

Por isso, requer-se a reforma parcial da sentença para reconhecer que as faturas posteriores a março de 2020 não podem ser cobradas, diante da ausência de prestação de serviço, a manutenção da parte da sentença que decretou que as multas rescisórias são nulas e danos morais decorrentes da negativação indevida.

Excelências, muito obrigada e boa tarde para todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, todos ouvimos com atenção quando a douta advogada disse que a juíza incorreu em erro e disse que tinha citado parte de uma suposta inicial, e estava até transcrevendo esse mesmo texto.

Então, em respeito à fala de Vossa Excelência, vou pedir o retorno dos autos com as notas taquigráficas para fazer essa conferência, pois eu até cito a sentença da doutora Cinthya Coelho Laranja, quando ela diz exatamente isso, até repito aqui entre aspas. Peço o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/1/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

VOTO

COMPLEMENTAR

Após a Sessão de julgamento de 02 de dezembro de 2025, pedi retorno dos autos em atenção à sustentação oral da ilustre patrona da parte apelante UNILIDER, notadamente ante a afirmação de que "
A

j
uíz
a

de

pis
o

(
.
.
.)

acabou

comete
ndo

um

err
o

m a t e r i a l

a
o

a
f
i
r
ma
r

q
u
e

a

U
ni
lid
e
r

te
r
i
a

c
o
nti
nuad
o

u
s
an
d
o

o
s

s
e
rv
i
ç
o
s

d
a

Vi
v
o

a
p
ó
s

m
ar
ço

d
e

2
02
0
.

I
s
s
o

p
or
que,

em

s
u
a

d
ec
i
sã
o
,

d
isse

qu
e

lá

n
a

i
ni
ci
al
,

a

Un
il
i
de
r

a
f
i
r
mou

is
s
o
,

ma
s

n
ã
o

exist
e

u
m
a

únic
a

f
r
a
s
e

q
u
e

afir
m
e

o

t
a
l

u
s
o

p
o
ste
rio
r

(.
.
.
)

e

a
s

l
i
n
h
a
s

es
t
av
a
m

in u ti l iz a d a s

e

nã
o

e
m

fu n c i o n ame n to
.

A
s

fatura
s

poster
i
o
r
e
s

a

m
arç
o

d
emon
st
ra
m

c
ons
um
o

zer
o
,

o

qu
e

co
nf
i
rm
a

a

a
usên
ci
a

ab
sol
ut
a

d
a

pre
st
açã
o

d
e

serviço
" (ID 17452376).

Após a reanálise dos autos, entretanto, vislumbro, como já salientado no voto condutor desta relatoria, que a própria autora, em sua petição inicial, admite efetivamente que, após o pedido de cancelamento, “
al
gun
s

f
un
cionári
o
s

[
...
]

c
ont
i
nu
ar
a
m

u t i l iza nd o-s e

dos

serviços

da

Requerida
” (ID 14553620, itens 22 e 23).

Para que não reste qualquer dúvida, segue em
print

screen
:

22- É de bom alvitre informar que diante do cenário apresentado, e percebendo que as linhas não haviam sido canceladas, no mês de março de 2020 a Requerente procedeu com o recolhimento das unidades de chip que estavam nos aparelhos utilizados, descartando-os, assim, tornando-os inutilizáveis.

23-Por se tratar de mais de 300 linhas, até que houvesse o total descarte dos chips, alguns funcionários da Requerente continuaram utilizando-se dos serviços da Requerida, até porque a expectativa era do cancelamento automático.

Ademais, as faturas que instruem o feito apontam tráfego de dados e internet, ligações e SMS, confirmando que os serviços permaneceram à disposição e foram, em alguma medida, utilizados.

Nesse ínterim, identifiquei consumo ativo nas faturas referentes aos meses de Junho de 2020 e Julho de 2020, que detalho:

1. Fatura de Referência: 06/2020 (Junho) - ID 14553627 - houve a utilização de 1,53 GB na categoria "Franquia Internet Compartilhada";

2. Fatura de Referência: 07/2020 (Julho) - ID 14553628 - apresenta um volume de utilização significativamente maior em diversas categorias: Internet (Franquia): Utilização de 9,77 GB na "Franquia Internet Compartilhada; Internet (Excedente/Tarifação): Há um registro de consumo de 24,04 GB classificado como "Internet - Tarifação MB/KB" na seção de utilização acima do contratado; Serviços de Gestão: Registro de 204 minutos e 48 segundos de uso; SMS/Serviços: Consumo de 29 unidades em "Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)"; Ligações em Roaming: Registro de 12 minutos e 54 segundos em ligações locais realizadas no Brasil em Roaming;

Diante disso, entendo proferir meu voto de relatoria pelo desprovimento do recurso da
UNILIDE
R

n
o
s

ter
m
o
s

o
riginalmen
t
e

conc
e
bidos
,

a
p
ena
s

com tais reforços argumentativos.

É

como

voto.

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelações cíveis interpostas por
U
N
I
L
I
DE
R

DIS
TR
IBUI
D
O
R
A

S
.A
.

(Id. 14554414) e
T
ELEFON
IC
A

B
R
A
S
I
L S
.
A
.

(Id. 14554402), por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (Id. 14554401) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo, contudo, a cobrança das faturas de serviço.

Irresignada, a primeira apelante,
U
NI
LI
DE
R

DIS
TR
I
BU
I
DORA

S.
A.
, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a inexigibilidade das faturas emitidas após março de 2020, pois o conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e documental, demonstraria a efetiva interrupção do uso dos serviços de telefonia; e (ii) a confissão citada na sentença foi parcial e não pode se sobrepor às demais provas dos autos que atestam a ausência de utilização das linhas, devendo, portanto, ser afastada a cobrança.

Por sua vez, a segunda apelante,
T
E
LEF
ON
IC
A

BRASI
L

S
.
A.
, aduz, em resumo, que: (i) a cobrança da multa rescisória é legítima, pois a continuidade da prestação do serviço com os mesmos benefícios implicou a renovação automática do contrato e, consequentemente, do período de fidelidade; (ii) a negativação do nome da autora constituiu exercício regular de um direito, ante a existência de débito válido; (iii) não há que se falar em dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito; e, (iv) subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Contrarrazões pela
UN
I
L
I
DE
R

D
I
S
T
RI
BU
I
DO
R
A

S
.A
.

(Id. 14554407) e pela
TELEFONI
C
A

B
RASI
L

S
.A
.

(Id. 14554419), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Pois

bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, pelo que, conheço do recurso.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade em contrato de telefonia empresarial renovado tacitamente, e da consequente exigibilidade de faturas de consumo posteriores ao pedido de cancelamento e configuração de dano moral indenizável pela inscrição do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica a recondução da cláusula de fidelidade, tornando a multa inexigível e a negativação, por conter valor indevido, ilícita. Manteve, todavia, a cobrança pelos serviços, com base na confissão da autora de que parte das linhas permaneceu em uso.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir, portanto: (i) a exigibilidade das faturas de serviço após março de 2020; (ii) a legalidade da multa rescisória e a consequente configuração do dano moral; e (iii) a adequação do
qua
nt
u
m
indenizatório fixado a título de danos morais.

1.

DO

RECURSO

DA

UNILIDER

DISTRIBUIDORA

S.A.

A primeira apelante busca a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade das faturas posteriores a março de 2020, ao argumento de que não houve utilização dos serviços.

A esse respeito, sublinhe-se que a própria autora, em sua petição inicial, admite que, após o pedido de cancelamento, “
algun
s

f
uncionári
o
s

[
...
]
c
o
ntinuara
m

ut
ilizand
o-
s
e

do
s

servi
ço
s

d
a

R
equerida
”. Tal confissão, ainda que parcial, possui elevado valor probatório, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, e encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, notadamente as faturas que, embora com consumo de voz zerado em muitas linhas, apontam tráfego de dados e internet, confirmando que os serviços

permaneceram à disposição e foram, em alguma medida, utilizados.

Tal conclusão encontra amparo em julgados de Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA C/C RESTITUIÇÃO DE COBRANÇAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - SERVIÇO DE TELEFONIA . REPETIÇÃO. PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO. PROVA. NA AÇÃO QUE VISA VEDAR A COBRANÇA OU OBTER REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR FALTA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LANÇADOS EM FATURAS INCUMBE AO AUTOR PRODUZIR PROVA DA COBRANÇA OU DO PAGAMENTO E AO RÉU FAZER PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
C
I
R
CUNS
TÂN
C
I
A

D
O
S

A
U
T
O
S

E
M

QU
E
RESTO
U

DEM
O
N
S
TR
AD
O

A

E
F
E
TIV
A

U
TILI
ZAÇ
Ã
O
D
O
S

S
ER
V
I
ÇO
S
;

E

S
E

IMP
Õ
E

MANTE
R

A
IMPROC
E
D
Ê
N
C
I
A

D
A

A
ÇÃO
. RECURSO D E S P R O V I D O .( T J - R S -A p e l a ção :50011424120148210021 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 17/06/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA.
AL
EGA
Ç
Ã
O

D
E
COBR
AN
Ç
A

IN
DE
VID
A

A
PÓ
S

O

PEDI
D
O

D
E
CA
NCELAME
N
T
O

D
O

SERVIÇ
O
.

CO
B
R
AN
Ç
A
DEV
I
DA
.

UT
I
L
I
Z
A
ÇÃ
O

DO
S

SE
R
VIÇOS
.

R
É

Q
U
E

S
E
D
E
SIN
CUMB
I
U

D
O

SE
U

Ô
N
U
S

P
RO
BA
TÓRI
O
(
AR
TIG
O

373
,

I
I
,

D
O

CPC)
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA . DANO MORAL

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recursos c o n h e c i d o e d e s p r o v i d o .

( TJ - P R 00003113320228160152 Santa Mariana, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação:

22/05/2023)

Portanto, a manutenção da sentença impugnada, no que tange à exigibilidade das faturas, é medida que se impõe, na medida em que a prestação do serviço, ainda que em menor escala e contrária à orientação geral da empresa, foi comprovada, exsurgindo o dever de contraprestação.

2.

DO

RECURSO

DA

TELEFONICA

BRASIL

S.A.

A segunda apelante, por sua vez, defende a legalidade da multa contratual e, consequentemente, a inexistência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

No que se refere à cláusula de fidelidade, a compreensão jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que, por se tratar de disposição restritiva de direitos, sua renovação não pode ser presumida, exigindo manifestação de vontade expressa do contratante. A simples prorrogação do contrato por prazo indeterminado não tem o condão de renovar, automaticamente, o período de fidelização. Assim, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da multa rescisória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE TELEFONIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MULTA PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n .º 1413542/RS, concluiu que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413 .542/RS). 2. Caso concreto em que a restituição deve ser em dobro, haja vista a ausência de “engano justificável” na cobrança de faturas telefônicas mesmo depois de encerrado o período previsto contratualmente. 3. Empresa de telefonia que, ademais, reconhece administrativamente a existência da cobrança indevida. 4.
Nã
o

cab
i
men
t
o
,

n
a

esp
é
ci
e,

d
a

mu
l
t
a

p
e
l
a
re
scisã
o

d
o

co
nt
r
a
to
,

e
i
s

q
u
e

s
o
me
n
t
e

im poní v e l c a s o

o

ped
i
d
o

d
e

ca n c elam e n t o

tiv
es
s
e

sid o p l e i t ead o

an
t
e
s

d
o

t
érmin
o

d
o

p
e
ríod
o

d
e
“fid
e
lidade
”
. 5 . Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010557-15 .2017.8.08.0014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 16/05/2023)

Como consectário lógico, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, fundada em débito que englobava a multa indevida, revela-se ilícita. Conforme orientação sufragada pelo STJ, a inclusão de parcela inexigível no montante que origina a negativação macula o ato em sua integralidade, configurando o ato ilícito e o dano moral
i
n

r
e

ips
a

pra a pessoa jurídica (Súmula 227/STJ), que tem sua honra objetiva, credibilidade e bom nome comercial abalados.

Vencido esse ponto, passa-se à análise do
quantum

indenizatório.

A sentença fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Todavia, em que pese a configuração do ato ilícito, a fixação do valor deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

No caso concreto, todavia,, observa-se que, em paralelo à cobrança indevida da multa, havia um débito legítimo referente à utilização dos serviços, conforme reconhecido em sentença e mantido neste julgamento. Tal circunstância, embora não afaste a ilicitude da negativação, deve ser sopesada na quantificação do dano, pois a inadimplência da autora, ainda que parcial, contribuiu para o cenário de cobrança.

Nesse contexto, o valor de R$ 15.000,00 afigura-se elevado, merecendo ser reduzido para
R
$

5.000,
0
0

(cin
c
o

m
i
l

reais)
, montante que se mostra mais adequado e proporcional às especificidades do caso concreto, sem implicar enriquecimento sem causa da autora.

Ademais, a quantia se amolda a patamar que encontra respaldo em julgado anterior.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADOS POR MEIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR DE SERVIÇOS OBJETIVA . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A controvérsia da demanda diz respeito à verificação de regularidade da
con
t
rataçã
o

d
o

serviç
o

d
e

te
l
efon
i
a

pela autora/apelada e, via de consequência, da
i ns cr i çã o i nd e vid a

d
e

se
u

no
m
e

n
o
s

ó
r
gão
s

d
e

cadastr
o

d
e
p
roteçã
o

a
o

cr
é
dito
, o que ensejou a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada. 2. É relevante destacar que a utilização indevida de documentos tem se tornado cada vez mais comum. As empresas devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de fraude. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos. 3. Conforme estabelecido nos artigos 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva . Essa responsabilidade só é afastada quando há comprovação de uma das causas que excluem o nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a presença de algum fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, de acordo com o artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil. 4. Destaca-se que a Apelante, mesmo instada para tanto, não apresentou qualquer prova que pudesse comprovar a efetiva existência de contrato firmado entre as partes. Assim, conclui-se que a cobrança realizada por ela e a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, não merecendo reforma a sentença vergastada . 5. A fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, o que perdurou por 18 (dezoito) meses, e que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 6.
E
m

re
l
açã
o

ao

qua
n
t
u
m

in
d
e
n
iza
tório
,
e
m

cas
o
s

se
m
el
ha
n
te
s
,

trat
an
do-s
e

d
e

i ns cr i ç õe s indevi d a s
,

est
e

E
g
régi
o

T
r
i
buna
l

te
m

ent
en
d
i
d
o

qu
e
v
a
lo
r

n
o

e
n
t
o
r
no

d
o

qu
e

f
o
i

fixa
d
o

n
a

r.

sentença

(R
$
5.000,00
)

é

s
uficient
e

par
a

aten
d
e
r

a
s

múl t ip l a s f aceta s

d
o

in
s
titu
t
o

e
m

co
t
ejo
. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005986- 30.2016.8 .08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 23/01/2025)

Por fim, a reforma parcial, restrita ao valor da indenização, não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na origem, pois a autora/primeira apelante ainda decaiu de parte significativa de seu pleito (a cobrança das faturas), e a ré/segunda apelante restou vencida quanto aos pedidos principais (validade da multa e existência do dano moral).

Veja-se que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento do valor da indenização por danos morais não é vinculado ao valor meramente estimativo indicado na exordial. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL E QUE NÃO CONSTA DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO ILÍCITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
E
m

c
o
nform
i
dad
e

co
m

o
en
t
endimen
t
o

d
e
s
t
a

Corte
,

o

mag
i
strado
,

a
o

arb
i
tra
r a

i
n
de
n
izaç
ã
o

p
o
r

da
n
o
s

mo
r
a
i
s
,

nã
o

f
ic
a

vi
nc
u
lad
o
a
o

v
alo
r

me
ra
m
e
nt
e

est
i
mativ
o

i
ndi
c
a
d
o

n
a

petiçã
o
i
n
ic
ial
. [...] 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
co
n
heç
o

d
e

amb
o
s

o
s
r
ecu
rsos
,

neg
o

prov
i
m
en
t
o

a
o

recur
s
o

d
e

UNI
L
I
DE
R

DI
STR
I
BUI
DO
R
A
S.A
.

e

d
o
u

pa
rci
a
l

p
r
oviment
o

a
o

recurs
o

d
e

T
E
L
EFON
I
C
A

B
RASI
L

S.A.
, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios a seu cargo em 2% sobre a base de cálculo arbitrada na origem.

É

como

voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/2/2026

V O T O S

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente pedi vista dos autos e acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002344-85.2021.8.08.0048

APELANTE: UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR.ª CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO COMPLEMENTAR

Após a Sessão de julgamento de 02 de dezembro de 2025, pedi retorno dos autos em atenção à sustentação oral da ilustre patrona da parte apelante UNILIDER, notadamente ante a afirmação de que "
A juíza de piso (...) acabou cometendo um erro material ao afirmar que a Unilider teria continuado usando os serviços da Vivo após março de 2020. Isso porque, em sua decisão, disse que lá na inicial, a Unilider afirmou isso, mas não existe uma única frase que afirme o tal uso posterior (...) e as linhas estavam inutilizadas e não em funcionamento. As faturas posteriores a março demonstram consumo zero, o que confirma a ausência absoluta da prestação de serviço
" (ID 17452376).

Após a reanálise dos autos, entretanto, vislumbro, como já salientado no voto condutor desta relatoria, que a própria autora, em sua petição inicial, admite efetivamente que, após o pedido de cancelamento, “
alguns funcionários [...] continuaram utilizando-se dos serviços da Requerida
” (ID 14553620, itens 22 e 23).

Para que não reste qualquer dúvida, segue em
print screen
:

Ademais, as faturas que instruem o feito apontam tráfego de dados e internet, ligações e SMS, confirmando que os serviços permaneceram à disposição e foram, em alguma medida, utilizados.

Nesse ínterim, i
dentifiquei consumo ativo nas faturas referentes aos meses de Junho de 2020 e Julho de 2020, que detalho:

1. Fatura de Referência: 06/2020 (Junho) - ID 14553627 - h
ouve a utilização de
1,53 GB
na categoria "Franquia Internet Compartilhada";

2. Fatura de Referência: 07/2020 (Julho) - ID 14553628 - apresenta um volume de utilização significativamente maior em diversas categorias:
Internet (Franquia):
Utilização de
9,77 GB
na "Franquia Internet Compartilhada;
Internet (Excedente/Tarifação):
Há um registro de consumo de
24,04 GB
classificado como "Internet - Tarifação MB/KB" na seção de utilização acima do contratado;
Serviços de Gestão:
Registro de
204 minutos e 48 segundos
de uso;
SMS/Serviços:
Consumo de
29 unidades
em "Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)";
Ligações em Roaming:
Registro de
12 minutos e 54 segundos
em ligações locais realizadas no Brasil em Roaming;

Diante disso, entendo proferir meu voto de relatoria pelo desprovimento do recurso da
UNILIDER
nos termos originalmente concebidos, apenas

com tais reforços argumentativos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002344-85.2021.8.08.0048

APELANTE: UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR.ª CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelações cíveis interpostas por
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.
(Id. 14554414) e
TELEFONICA BRASIL S.A.
(Id. 14554402), por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (Id. 14554401) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade da multa contratual por quebra de fidelidade e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo, contudo, a cobrança das faturas de serviço.

Irresignada, a primeira apelante,
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.
, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a inexigibilidade das faturas emitidas após março de 2020, pois o conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e documental, demonstraria a efetiva interrupção do uso dos serviços de telefonia; e (ii) a confissão citada na sentença foi parcial e não pode se sobrepor às demais provas dos autos que atestam a ausência de utilização das linhas, devendo, portanto, ser afastada a cobrança.

Por sua vez, a segunda apelante,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, aduz, em resumo, que: (i) a cobrança da multa rescisória é legítima, pois a continuidade da prestação do serviço com os mesmos benefícios implicou a renovação automática do contrato e, consequentemente, do período de fidelidade; (ii) a negativação do nome da autora constituiu exercício regular de um direito, ante a existência de débito válido; (iii) não há que se falar em dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito; e, (iv) subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Contrarrazões pela
UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.
(Id. 14554407) e pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
(Id. 14554419), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Pois bem.

Por verificar presentes
os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, pelo que, conheço do recurso.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade em contrato de telefonia empresarial renovado tacitamente, e da consequente exigibilidade de faturas de consumo posteriores ao pedido de cancelamento e configuração de dano moral indenizável pela inscrição do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica a recondução da cláusula de fidelidade, tornando a multa inexigível e a negativação, por conter valor indevido, ilícita. Manteve, todavia, a cobrança pelos serviços, com base na confissão da autora de que parte das linhas permaneceu em uso.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir, portanto: (i) a exigibilidade das faturas de serviço após março de 2020; (ii) a legalidade da multa rescisória e a consequente configuração do dano moral; e (iii) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

1. DO RECURSO DA UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A.

A primeira apelante busca a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade das faturas posteriores a março de 2020, ao argumento de que não houve utilização dos serviços.

A esse respeito, sublinhe-se que a própria autora, em sua petição inicial, admite que, após o pedido de cancelamento, “
alguns funcionários [...] continuaram utilizando-se dos serviços da Requerida
”. Tal confissão, ainda que parcial, possui elevado valor probatório, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, e encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, notadamente as faturas que, embora com consumo de voz zerado em muitas linhas, apontam tráfego de dados e internet, confirmando que os serviços permaneceram à disposição e foram, em alguma medida, utilizados.

Tal conclusão encontra amparo em julgados de Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA C/C RESTITUIÇÃO DE COBRANÇAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - SERVIÇO DE TELEFONIA . REPETIÇÃO. PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO. PROVA. NA AÇÃO QUE VISA VEDAR A COBRANÇA OU OBTER REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR FALTA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LANÇADOS EM FATURAS INCUMBE AO AUTOR PRODUZIR PROVA DA COBRANÇA OU DO PAGAMENTO E AO RÉU FAZER PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE RESTOU DEMONSTRADO A EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; E SE IMPÕE MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50011424120148210021 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 17/06/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ARTIGO 373, II, DO CPC)
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recursos conhecido e desprovido. (TJ-PR 00003113320228160152 Santa Mariana, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2023)

Portanto, a manutenção da sentença impugnada, no que tange à exigibilidade das faturas, é medida que se impõe, na medida em que a prestação do serviço, ainda que em menor escala e contrária à orientação geral da empresa, foi comprovada, exsurgindo o dever de contraprestação.

2. DO RECURSO DA TELEFONICA BRASIL S.A.

A segunda apelante, por sua vez, defende a legalidade da multa contratual e, consequentemente, a inexistência de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

No que se refere à cláusula de fidelidade, a compreensão jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que, por se tratar de disposição restritiva de direitos, sua renovação não pode ser presumida, exigindo manifestação de vontade expressa do contratante. A simples prorrogação do contrato por prazo indeterminado não tem o condão de renovar, automaticamente, o período de fidelização. Assim, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da multa rescisória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE TELEFONIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MULTA PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n .º 1413542/RS, concluiu que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413 .542/RS). 2. Caso concreto em que a restituição deve ser em dobro, haja vista a ausência de “engano justificável” na cobrança de faturas telefônicas mesmo depois de encerrado o período previsto contratualmente. 3. Empresa de telefonia que, ademais, reconhece administrativamente a existência da cobrança indevida. 4.
Não cabimento, na espécie, da multa pela rescisão do contrato, eis que somente imponível caso o pedido de cancelamento tivesse sido pleiteado antes do término do período de “fidelidade”
. 5 . Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010557-15 .2017.8.08.0014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 16/05/2023)

Como consectário lógico, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, fundada em débito que englobava a multa indevida, revela-se ilícita. Conforme orientação sufragada pelo STJ, a inclusão de parcela inexigível no montante que origina a negativação macula o ato em sua integralidade, configurando o ato ilícito e o dano moral
in re ipsa
para a pessoa jurídica (Súmula 227/STJ), que tem sua honra objetiva, credibilidade e bom nome comercial abalados.

Vencido esse ponto, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

A sentença fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Todavia, em que pese a configuração do ato ilícito, a fixação do valor deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

No caso concreto, todavia,, observa-se que, em paralelo à cobrança indevida da multa, havia um débito legítimo referente à utilização dos serviços, conforme reconhecido em sentença e mantido neste julgamento. Tal circunstância, embora não afaste a ilicitude da negativação, deve ser sopesada na quantificação do dano, pois a inadimplência da autora, ainda que parcial, contribuiu para o cenário de cobrança.

Nesse contexto, o valor de R$ 15.000,00 afigura-se elevado, merecendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra mais adequado e proporcional às especificidades do caso concreto, sem implicar enriquecimento sem causa da autora.

Ademais, a quantia se amolda a patamar que encontra respaldo em julgado anterior

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADOS POR MEIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR DE SERVIÇOS OBJETIVA . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A controvérsia da demanda diz respeito à verificação de regularidade da
contratação do serviço de telefonia
pela autora/apelada e, via de consequência, da
inscrição indevida de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito
, o que ensejou a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada. 2. É relevante destacar que a utilização indevida de documentos tem se tornado cada vez mais comum. As empresas devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de fraude. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos. 3. Conforme estabelecido nos artigos 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva . Essa responsabilidade só é afastada quando há comprovação de uma das causas que excluem o nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a presença de algum fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, de acordo com o artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil. 4. Destaca-se que a Apelante, mesmo instada para tanto, não apresentou qualquer prova que pudesse comprovar a efetiva existência de contrato firmado entre as partes. Assim, conclui-se que a cobrança realizada por ela e a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, não merecendo reforma a sentença vergastada . 5. A fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, o que perdurou por 18 (dezoito) meses, e que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 6.
Em relação ao quantum indenizatório, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas, este Egrégio Tribunal tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo
. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005986-30.2016.8 .08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 23/01/2025)

Por fim, a reforma parcial, restrita ao valor da indenização, não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na origem, pois a autora/primeira apelante ainda decaiu de parte significativa de seu pleito (a cobrança das faturas), e a ré/segunda apelante restou vencida quanto aos pedidos principais (validade da multa e existência do dano moral).

Veja-se que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento do valor da indenização por danos morais não é vinculado ao valor meramente estimativo indicado na exordial. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL E QUE NÃO CONSTA DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO ILÍCITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
Em conformidade com o entendimento desta Corte, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial
. [...] 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço de ambos os recursos, nego provimento ao recurso de UNILIDER DISTRIBUIDORA S.A. e dou parcial provimento ao recurso de TELEFONICA BRASIL S.A.
, apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios a seu cargo em 2% sobre a base de cálculo arbitrada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 24/02/2025:

Acompanho o voto do Eminente Relator.